Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO FISCAL. INEXIGIBILIDADE. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D, RICMS/DF. MANUTENÇÃO. DECISÃO DO TARF. IRRELEVÂNCIA NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DE PRODUTORES DA RIDE. DESNECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Verificando-se que foi garantido à empresa/contribuinte a fruição do regime especial de recolhimento do ICMS, previsto no art. 320-D, do RICMS/DF (Decreto no 18.955/97), em relação à carne bovina e suína, por decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TARF, até o dia 27/11/2014, e tendo os autos de infração que originaram os débitos em questão sido lavrados em 25/04/2013 e 23/03/2014, no momento em que o contribuinte estava amparado pelo regime especial, deve ser mantida a determinação de desconstituição e a inexigibilidade de referidos créditos tributários.

2. Não se verifica a necessidade aquisição da mercadoria de produtores localizados na RIDE, uma vez que tal aplicação é voltada apenas para a atividade de abate, incluindo-se aí os animais voltados para tal fim e os insumos utilizados em referida atividade, como se vê da disposição constante do art. 320-E, inciso I, ‘a’ e ‘b’, do RICMS/DF (Decreto no 18.955/97).

3. O TARF, no julgamento do Processo Administrativo Fiscal no 040.002.346/2014 e que ensejou o citado acórdão n. 121/2016, destacou ser irrelevante o não preenchimento dos requisitos pela autora/contribuinte para enquadramento no regime especial, de modo que este deveria lhe ser assegurado até a data de 27/11/2014.

4. As decisões proferidas pelo pleno do TARF devem ser plenamente observadas pela Administração Tributária, prestigiando-se a segurança jurídica que os administrados esperam dos atos estatais.

5. Apelação cível conhecida e não provida.